Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-21.2016.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-21.2016.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GLEIZER ALMEIDA FILOCRE RODRIGUES, GLAUCIA SANTOS RODRIGUES, AURIANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: Sivaldo Pereira e outros

Advogado(s)
:
EDILBERTO DE CASTRO DIAS, ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AGRAVOS INTERNOS – JULGAMENTO CONJUNTO – ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – PROVA DOCUMENTAL DE NATUREZA DOMINIAL – INSUFICIÊNCIA – POSSE INDIRETA NÃO DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL CONFLITANTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A tutela possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da turbação ou esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A mera comprovação da propriedade do imóvel não supre a exigência de demonstração do efetivo exercício da posse, sendo insuficiente para amparar a pretensão possessória.

Não comprovada a posse direta ou indireta, especialmente diante da fragilidade do conjunto probatório e da divergência dos depoimentos testemunhais, impõe-se a improcedência do pedido.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000101-21.2016.8.05.0196, em que figuram como apelante JOSÉ PEREIRA DA SILVA e como apelados SIVALDO PEREIRA, PROCÓPIO DA SILVA REIS FILHO e ALEÔNDAS SIMPLÍCIO ALVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer dos agravos internos

e
negar-lhes provimento
, bem como
conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR